Tribunal: STM
Processo: 7000271-96.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
PLURALIDADE DE CONDUTAS. FATOS AUTÔNOMOS. UNIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MPM.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA ENTRE OS FATOS. NECESSIDADE DE OFERTA
DE DENÚNCIAS EM SEPARADO.

Reconhecida, de ofício, a competência da Justiça Militar Federal, nos termos do art. 9º, inciso
III, alínea "a", do CPM, tendo em vista a prática delitiva por agentes civis em detrimento do
patrimônio sob administração militar. Embora existam indícios de terem os dois denunciados
praticado o crime tipificado no art. 249, caput, do CPM, os fatos ocorreram em situações
distintas e não guardam relação entre si. Por não se verificar, na espécie, nenhuma causa de
conexão ou de continência, inexiste razão para serem processados no mesmo feito. Recurso
Ministerial parcialmente provido para, tão somente, reconhecer a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do inquérito policial militar. E, no
tocante à parte da decisão que não reconheceu conexão ou continência para julgamento dos
fatos em um mesmo processo, negado provimento ao recurso ministerial e determinada a baixa
dos autos à instância de origem, com remessa sucessiva ao Parquet de 1º Grau para, no uso de
suas atribuições constitucionais, oferecer denúncias em separado em relação aos indiciados.

Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000271-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e
deu-lhe parcial provimento para, tão somente, reconhecer a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº
7001023-72.2019.7.01.0001. E, no tocante à parte da decisão que não
reconheceu a existência de conexão ou continência para julgamento dos fatos
numa mesma ação penal, negou provimento ao recurso ministerial e determinou
a baixa dos autos à instância de origem, com remessa sucessiva ao Parquet de
1º Grau para, no uso de suas atribuições constitucionais, oferecer denúncias em
separado em relação aos indiciados PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA e
PEDRO HENRIQUE CAETANO ARAÚJO, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce90c742
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000271-96.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. PLURALIDADE DE CONDUTAS. FATOS AUTÔNOMOS.
UNIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MPM. INEXISTÊNCIA DE
CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA ENTRE OS FATOS. NECESSIDADE DE OFERTA
DE DENÚNCIAS EM SEPARADO Reconhecida, de ofício, a competência da
Justiça Militar Federal, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM,
tendo em vista a prática delitiva por agentes civis em detrimento do
patrimônio sob administração militar. Embora existam indícios de terem os
dois denunciados praticado o crime tipificado no art. 249, caput, do CPM, os
fatos ocorreram em situações distintas e não guardam relação entre si. Por
não se verificar, na espécie, nenhuma causa de conexão ou de continência,
inexiste razão para serem processados no mesmo feito. Recurso Ministerial
parcialmente provido para, tão somente, reconhecer a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do inquérito
policial militar. E, no tocante à parte da decisão que não reconheceu conexão
ou continência para julgamento dos fatos em um mesmo processo, negado
provimento ao recurso ministerial e determinada a baixa dos autos à instância
de origem, com remessa sucessiva ao Parquet de 1º Grau para, no uso de
suas atribuições constitucionais, oferecer denúncias em separado em relação
aos indiciados.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e em dar-
lhe provimento parcial para, tão somente, reconhecer a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001. E,
no tocante à parte da decisão que não reconheceu a existência de conexão ou de
continência para julgamento dos fatos numa mesma ação penal, e, em negar provimento ao
recurso ministerial e determinar a baixa dos autos à instância de origem, com remessa
sucessiva ao Parquet de 1º Grau para, no uso de suas atribuições constitucionais, oferecer
denúncias em separado em relação aos indiciados PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA e
PEDRO HENRIQUE CAETANO ARAÚJO.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce90c742

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra
decisão da lavra do MMº Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 11 de
novembro de 2019, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7001023-72.2019.7.01.0001, a
qual concluiu pela ausência de conexão e de continência para o processamento dos fatos
numa mesma ação penal, além de declarar a incompetência do juízo e, assim, rejeitar
denúncia formulada em face de PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA. Na ocasião, o
magistrado deixou de analisar a conduta referente a PEDRO HENRIQUE CAETANO ARAÚJO,
objeto da mesma exordial acusatória (IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001, evento 23,
DESP1).

Os ex- militares PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE CAETANO ARAÚJO
foram denunciados como incursos no tipo descrito no art. 249, caput, do CPM, por terem
recebido da Administração da Marinha, de maneira indevida e equivocada, respectivamente,
os valores de R$ 68.004,69 (sessenta e oito mil e quatro reais e sessenta e nove centavos) e
R$ 21.220,20 (vinte e um mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos), após o licenciamento
da referida Força Naval. Os desligamentos do serviço ativo se deram em 8 de agosto de
2016, para PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA, e 18 de dezembro de 2018 para PEDRO
HENRIQUE CAETANO ARAÚJO.
Por despacho de 1º de outubro de 2019, o Magistrado a quo determinou o retorno do
processo ao MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com a afirmação de não haver hipótese de
conexão ou de continência que justificasse a união dos acusados num só feito. Na sequência,
solicitou a manifestação do órgão acusatório quanto à possibilidade de se aplicar os
institutos da Lei nº 9.099/1995 (IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001, evento 18, DESP1).

O Parquet das Armas anuiu à proposta de aplicação da mencionada Lei dos Juizados
Especiais Criminais. Com relação à união dos fatos em processo único, invocou os
fundamentos da economia e da celeridade processuais (IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001,
evento 21, DESP1).

Em 11 de novembro de 2019, a denúncia foi rejeitada em relação a PEDRO PAULO
CONCEIÇÃO DA SILVA, com fundamento na incompetência do juízo e na impossibilidade de
sobreposição dos princípios da economia e da celeridade em relação ao juiz natural. O
Magistrado não se pronunciou quanto à conduta de PEDRO HENRIQUE CAETANO ARAÚJO,
tendo em vista a necessidade de se aguardar o desfecho da decisão quanto ao primeiro
denunciado, por força do art. 517 do CPPM (IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001, eventos 23
e 31).

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR foi intimado em 18 de novembro de 2019 e, no mesmo dia,
interpôs o presente recurso (IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001, eventos 25 e 26).

Em razões recursais, o Recorrente deixa de enfrentar os fundamentos da decisão atacada
quanto à competência e à união dos fatos no mesmo processo, contudo enfatiza a existência

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce90c742
das adequações típicas formal e material. Salienta que o erro da administração não tem o
condão de eximir a responsabilidade dos denunciados. Sustenta a necessidade de
prosseguimento da ação, com a demonstração da culpabilidade dos envolvidos sobre o crivo
do contraditório e da ampla defesa. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de ser a ação
penal deflagrada (Processo principal, evento 1, 3-RAZRECUR).

Instada a manifestar-se, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO reafirmou os argumentos da
decisão recorrida, no sentido de que a celeridade e a economia processuais não estão
elencadas como motivos ensejadores da reunião de processos. Ao final, requer o
desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se a rejeição da denúncia por seus próprios
fundamentos.

Na forma do art. 520 do CPPM, o Magistrado a quo ratificou a decisão recorrida e determinou
a remessa dos autos a esta instância superior (Processo principal, evento 1, 5-REC).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo desprovimento do recurso. Outrossim,
após a baixa na instância a quo, pugna pelo encaminhamento do feito ao Parquet Militar de
1º Grau competente, para a adoção das medidas cabíveis para o oferecimento de denúncias
em separado (Processo principal, evento 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce90c742
VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual dele
conheço.

Em um dos fundamentos da decisão ora guerreada, o Magistrado a quo alegou a
incompetência do juízo. Nas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR nada
mencionou quanto a esse tópico, tampouco quanto ao ponto principal do presente recurso
referente à unificação dos fatos no mesmo processo. Sem maiores argumentações, apenas
pugnou pelo provimento do recurso, a fim de ser a ação penal deflagrada.

Mesmo não sendo objeto do recurso, impõe-se a análise da competência do juízo neste
recurso, haja vista se tratar de matéria de ordem pública.

Narra a denúncia a prática, em tese, de delitos tipificados no art. 249, caput, do CPM. O bem
jurídico violado corresponde ao patrimônio sobre administração militar. Mesmo não
ostentando mais os denunciados a condição de militares da ativa, pois receberam os valores
indevidos após o desligamento da Força Naval, a competência se mostra consolidada, nos
termos da teoria clássica, que adota o conceito do crime militar impróprio, o qual encontra
adequação no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Assim, não procede o argumento do
magistrado quanto à incompetência da Justiça Militar para apreciação dos fatos. Nesse
sentido, colaciono o julgado, in verbis:

"APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTA DE PROVAS. LICENCIAMENTO.
SAQUES DE VENCIMENTOS INDEVIDOS. COMPROVAÇÃO. CRIME
PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. Compete à Justiça
Castrense processar e julgar o ex-militar que, após ser licenciado do
serviço ativo, utiliza-se dos pagamentos que foram incorretamente
creditados pela Aeronáutica na sua conta corrente, já que se trata de
um crime militar praticado por civil contra o patrimônio sob a
administração militar (art. 9º, inciso III, alínea "a", CPM). Com a
confissão do Réu e a juntada aos autos do Laudo Pericial que contabilizou o
prejuízo causado ao Erário, ficaram demonstradas a autoria e a
materialidade do delito, bem como a sua culpabilidade, sendo evidente que a
gravidade da conduta incriminada ofende claramente o bem jurídico tutelado
pela Legislação Penal Militar e, por esse motivo, é passível de penalidade. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que
manter Instituição Pública em erro, para apropriar-se mensalmente de
remunerações indevidas, é crime permanente, quando o beneficiário da
vantagem ilícita é o próprio agente, inviabilizando, dessa forma, a aplicação
do instituto da continuidade delitiva, pois a percepção desses valores se
protrai no tempo. Nesse Caso, como a cessação da permanência se deu após
a vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que revogou o art. 110, §
2º, do CP comum, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa
entre a consumação do delito praticado pelo Apelante e o recebimento da
exordial acusatória. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
rejeitada. Decisão unânime. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000015-20.2012.7.11.0011. Relator:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce90c742
Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 23/9/2014. Data de
Publicação: 9/10/2014). (Sem grifos no original.)

Embora coexistam indícios da prática delituosa apontada na inicial, atribuída aos ex-
militares, os fatos ocorreram em momentos diversos e, apesar da similitude, não guardam
relação entre si.

Por não se verificar, na espécie, nenhuma causa de conexão ou de continência, inexiste
razão para serem processados no mesmo feito.

Ao regular a matéria, o Código de Processo Penal Militar estabelece, in verbis:

Art. 99. Haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo
tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso,
embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as
outras;
b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para
facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou
vantagem em relação a qualquer delas;
c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias
elementares influir na prova de outra infração.
Art. 100. Haverá continência:
a) quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração;
b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em
concurso.
(...)
Art. 102. A conexão e a continência determinarão a unidade do processo,
salvo:
a) no concurso entre a jurisdição militar e a comum;
b) no concurso entre a jurisdição militar e a do Juízo de Menores.
(...). (Sem grifos no original.)

Com efeito, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de conexão subjetiva, material ou
probatória, tal como previsto na Lei Adjetiva Penal Militar, tampouco de continência, que
justifique a unidade processual para apreciação das condutas narradas no caso em exame.

Ressalta-se ter o Parquet invocado os princípios da celeridade e da economia processual.
Contudo, o Juiz a quo, coerentemente, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de
tais princípios mitigarem o princípio do juiz natural, consubstanciado no art. 5º, inciso LIII, da
Constituição Federal, e reiterou o seu entendimento quanto à ausência de conexão ou de
continência a justificar o oferecimento de denúncia exclusiva para ambos os indiciados.

A denúncia é inequívoca quanto à autonomia dos fatos perpetrados pelos indiciados, pois
descreve agentes diversos praticando delitos diversos e em momentos diversos. Logo, não
se verifica a hipótese de união do processo com fundamento nos institutos da conexão ou da
continência.

Esta Corte já se pronunciou em matéria similar, quando do julgamento do Recurso em
Sentido Estrito nº 259-91.2013.7.01.0301, em 15 de maio de 2014, o qual tive a honra de
relatar. Nesse sentido, colaciono a ementa, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce90c742
"ABANDONO DE POSTO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. FATOS
AUTÔNOMOS. UNIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA ENTRE OS FATOS.
DESPROVIMENTO. Embora existam indícios de terem os dois primeiros
denunciados praticado o crime de abandono de posto, os fatos ocorreram
distintamente, em relação a cada um deles. Por não se verificar, na espécie,
nenhuma causa de conexão e de continência, inexiste razão para serem
processados no mesmo feito. Quanto ao terceiro denunciado, não foram
demonstrados sequer indícios da aludida prática delituosa, porquanto o tipo
penal alude à ação de abandonar o posto injustificadamente. A norma penal
pressupõe que o agente tenha comparecido ao serviço, abandonando-o
posteriormente. No caso em tela, o aludido militar sequer se apresentou ao
serviço, o que demonstra a ausência da elementar objetiva do tipo. Recurso
Ministerial desprovido por unanimidade, e, por maioria, determinada a baixa
dos autos à instância originária e sucessiva remessa ao Parquet para, no uso
de suas prerrogativas legais, oferecer denúncias em separado apenas em
relação aos dois primeiros denunciados, pela prática do crime capitulado no
art. 195 do CPM, e reexaminar a tipicidade quanto à conduta do terceiro
denunciado.".

Nesse contexto, diante dos indícios das práticas de crimes de apropriação de coisa havida
acidentalmente, capitulados no art. 249 do CPM, forçoso concluir pela inviabilidade do
processamento e do julgamento dos réus na mesma ação penal, seja por conexão, seja por
continência, devendo ser ofertadas denúncias em separado, em face do princípio da
obrigatoriedade da ação penal, previsto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Como
ressaltado, os fatos se encontram abrangidos na competência desta Justiça Especializada,
embora o Ministério Público Militar não tenha se insurgido em suas razões recursais, de
forma a rebater o entendimento lançado pelo Magistrado a quo, razão essa que autoriza o
reconhecimento de ofício por este Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e
dou-lhe provimento parcial para, tão somente, reconhecer a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001.
Todavia, no tocante à parte da decisão que não reconheceu a existência de conexão ou de
continência para julgamento dos fatos numa mesma ação penal, nego provimento ao recurso
ministerial e determino a baixa dos autos à instância de origem, com remessa sucessiva ao
Parquet de 1º Grau para, no uso de suas atribuições constitucionais, oferecer denúncias em
separado em relação aos indiciados PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE
CAETANO ARAÚJO.